Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAUSA MADURA. INDULTO PLENO. DECISÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PARCELAS PAGAS APÓS INDULTO. DEVOLUÇÃO. DEVIDA.
I - Havendo pedido de antecipação da tutela recursal e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, resta prejudicado o seu exame, impondo-se a análise do recurso pelo colegiado.
II - A decisão judicial que concede o indulto tem natureza meramente declaratória do direito estabelecido no Decreto Presidencial.
III - A prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade tem natureza jurídica de verba indenizatória, social, não alimentar.
IV - Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas, desde que ainda estejam vinculados à Vara. Caso referidos valores já tenham sido repassados à instituição conveniada, eventual restituição deve ser pleiteada em ação própria.
V - Recurso conhecido e provido.